Tribunal: TJMT
Processo: 1031210-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031210-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Financiamento Privado do Ensino Superior e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), EVELLYN CARLA RODRIGUES SILVA GONCALVES - CPF: 040.859.841-79 (AGRAVADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. ART. 272, §5º, DO CPC. MIGRAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO PARA O SISTEMA PJE. FALHA DE CADASTRAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal, sob o fundamento de que a intimação da sentença teria sido regularmente realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a intimação da sentença publicada sem observância do pedido expresso da parte para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de advogado indicado, conforme o art. 272, §5º, do CPC, especialmente diante da migração do processo físico para o sistema PJe.

III. Razões de decidir

3. O art. 272, §5º, do CPC impõe a obrigatoriedade de observância do pedido expresso da parte quanto ao advogado a ser intimado, sob pena de nulidade.

4. Verificou-se que, após a migração dos autos físicos para o PJe, o advogado substabelecido da agravante não foi devidamente cadastrado, ocasionando a publicação da sentença apenas em nome de patrono anterior.

5. A intimação irregular afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), configurando nulidade absoluta do ato processual.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade da intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado determinado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para:

a) declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da publicação da sentença; e

b) determinar a republicação da decisão, com a inclusão do nome dos advogados da agravante, reabrindo-se o prazo recursal.

Tese de julgamento: "1. É nula a intimação processual realizada sem observância do pedido expresso de publicação em nome de advogado indicado, nos termos do art. 272, §5º, do CPC. 2. A irregularidade subsiste ainda que a intimação tenha sido feita por meio eletrônico, se não constar o nome do patrono habilitado nos autos."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0006217-91.2019.8.11.0008), ajuizada contra a agravante por EVELLYN CARLA RODRIGUES SILVA GONCALVES, indeferiu pedido de devolução de prazo recursal formulado pela agravante, sob o fundamento de que a intimação da sentença teria sido regularmente realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sendo irrelevante a prévia indicação de advogado para fins de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (cf. Id. nº 204884005 dos autos de origem).

Nas razões recursais, a agravante alega que em 09/04/2020, apresentou petição requerendo expressamente a substituição dos patronos cadastrados e solicitando o cadastramento do advogado Pedro Marcelo de Simone.

Afirma que na migração do processo físico para o sistema PJe, os advogados substabelecidos não foram habilitados, sendo as intimações direcionadas ao patrono anterior. Assim, a sentença foi publicada exclusivamente em nome do patrono da parte autora.

Sustenta que a intimação via DJE não supre a necessidade de publicação em nome do advogado constituído nos autos quando há pedido expresso nesse sentido, conforme determina o art. 272, §5º do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da intimação da sentença (cf. Id. nº 313951873).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. 314377376).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão Id. nº 320976364.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal formulado pela agravante.

A parte agravante alega a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que, embora tenha requerido expressamente a habilitação de novo patrono em 09/04/2020, as publicações processuais continuaram sendo direcionadas ao advogado anteriormente constituído, em afronta ao disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se houve nulidade na intimação da sentença proferida nos autos de origem, diante da inobservância do pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome de advogado determinado, conforme dispõe o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em 09/04/2020, apresentou petição nos autos de origem requerendo expressamente a habilitação do advogado Pedro Marcelo de Simone, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.937, para que as intimações e publicações futuras passassem a ser expedidas exclusivamente em nome do referido patrono, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5º do CPC, conforme se constata do documento juntado aos autos.

Ocorre que, conforme se verifica nos autos, na migração do processo físico para o sistema PJe, os advogados substabelecidos não foram habilitados, sendo as intimações direcionadas ao patrono anterior. Assim, a sentença foi publicada exclusivamente em nome do patrono da parte autora, sem observância do pedido expresso formulado pela agravante.

A legislação processual civil, em seu artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, é categórica ao estabelecer que as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte para tal fim, sob pena de nulidade. Tal dispositivo visa assegurar que a comunicação dos atos processuais atinja o destinatário correto, habilitado a promover a defesa dos interesses de seu constituinte. Trata-se de norma cogente que visa garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais basilares do devido processo legal.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, consectários do devido processo legal, constituem-se em pilares inarredáveis do processo civil brasileiro, encontrando guarida expressa no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A efetividade desses princípios demanda, imperiosamente, que as partes sejam devidamente intimadas de todos os atos processuais que lhes digam respeito, sob pena de mácula insanável à validade do processo.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de devolução do prazo recursal, fundamentou-se no entendimento de que a intimação realizada via domicílio judicial eletrônico supriria a formalidade, sendo irrelevante a prévia indicação de advogado para fins de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uníssona em reconhecer a nulidade em casos de intimação irregular, especialmente quando há falha na indicação dos procuradores da parte.

Colaciono os seguintes precedentes que ratificam a tese aqui esposada:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.685.309/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/2/2019)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRIDO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IMPRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 518 E 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ART. 168 DO REGIMENTO DESTA CORTE.

1. Configura nulidade absoluta a ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, em face do evidente cerceamento de defesa decorrente da não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa que norteiam o devido processo legal. Precedentes. 2. Julgamento convertido em diligência, a teor do art. 168 do RISTJ, com a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que seja a Fazenda Pública Estadual intimada a apresentar contrarrazões ao presente recurso ordinário.” (RMS 25927/SP, Min. LAURITA VAZ DJe 28/03/2011)

No caso em exame, a falha na intimação da agravante em relação a sentença proferida nos autos é inegável e, mais do que uma mera irregularidade formal, constitui um vício insanável que compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes. A agravante foi privada da oportunidade de exercer seu direito recursal em momento crucial do processo, o que se traduz em efetivo cerceamento de defesa.

Portanto, diante da cristalina violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais a partir da publicação da sentença.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte. (TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Diante do exposto, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para:

a) DECRETAR a nulidade dos atos processuais praticados a partir da publicação da sentença, inclusive.

b) DETERMINAR a republicação da referida sentença, fazendo constar expressamente na intimação o nome dos advogados da agravante, para que seja reaberto o prazo recursal e assegurado o pleno exercício do direito de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025